Tribunal: TJDFT
Processo: 0000079-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000079-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 17498034, o SINDIRETA informa que, ao tempo da propositura da ação, o servidor ANTÔNIO PAULO SOARES era lotado no Jardim Zoológico de Brasília e que, por força da Lei n. 529, de 03/09/1993, o Jardim Zoológico era um órgão relativamente autônomo, pertencente à pessoa jurídica do Distrito Federal, somente tendo sido elevado a condição de Fundação em 31/12/1997, data da vigência da sua lei instituidora (Lei n. 1.813/97), sendo certo que a superveniente mudança no estado de fato ou de direito não altera a competência, tão pouco a legitimidade passiva ad causam. Passo a decidir. No ID: 9692123 - Pág. 5 dos autos n. 0009003-95.2009.8.07.0000, observa-se que o servidor ANTÔNIO PAULO SOARES foi nomeado em 20/10/1981. Com efeito, à época do mandado de segurança do qual decorre a presente execução (MSG n. 7.253/1997), impetrado em 28/4/1997, a atual Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB ainda não era fundação, mas apenas um órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, o Jardim Zoológico de Brasília, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei distrital 529/1993: Art. 1o O Jardim Zoológico de Brasília do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal – JZB/IEMA/SEMATEC, fica transformado em órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, com a denominação de Jardim Zoológico de Brasília – JZB, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. (grifo nosso) Tal órgão só passou a condição de fundação a partir de 31/12/1997, data em que entrou em vigor a Lei local 1.813/1997, a qual instituiu a Fundação Polo Ecológico de Brasília, entidade de direito público, e estabeleceu em seu art. 15, in verbis: Art. 15. Os cargos e funções do Jardim Zoológico de Brasília passam a compor a estrutura da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, sem redução de número nem modificação de função, com a conseqüente manutenção de todas as obrigações, direitos e vantagens dos servidores daquela instituição. (grifo nosso) Lado outro, a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, à qual se vinculava o Jardim Zoológico de Brasília, foi criada mediante a Lei n. 40/1989 e incluída na estrutura básica da Administração do Distrito Federal. Confira-se: "Art. 1o É criada e incluída na estrutura básica da Administração do Distrito Federal, a que se refere o art. 1o da Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964, a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia – SEMATEC" (sem destaque no original). Tendo em vista que o documento de ID: 9692123 - Pág. 5 dos autos n. 0009003-95.2009.8.07.0000 12290431 declara que o beneficiário ANTÔNIO PAULO SOARES, desde 20/10/1981, é servidor da Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB, criada apenas em dezembro de 1997, resta evidente que, ao tempo da impetração do MSG n. 7.253, que originou o título ora executado, em abril de 1997, era ele servidor do extinto Jardim Zoológico de Brasília – JZB, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, a qual, por seu turno, integrava a estrutura básica da Administração do Distrito Federal, permanecendo, pois, em seu quadro até a data de instituição da referida fundação. Nesse contexto, uma vez que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a partir de 31 de dezembro de 1997, a responsabilidade pelo pagamento do citado benefício ao servidor Demonstrada, assim, a legitimidade do Distrito Federal para pagamento do respectivo benefício pleiteado tão somente até dezembro de 1997, a supressão do período compreendido a partir de janeiro de 1998 dos cálculos do referido servidor é medida que se impõe. Por todo o exposto, defiro, em parte, o pedido declinado ao ID: 1608589. Determino a exclusão das parcelas a partir de janeiro de 1998 dos valores devidos ao substituído ANTÔNIO PAULO SOARES. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens da petição de ID: 22103940 se dará posteriormente. I. Brasília, 9 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador